Tribunal: STF
Processo: RHC 109979
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ACESSO AUTORIZADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – Da análise dos autos é possível verificar que a autoridade policial, após o recebimento de denúncia anônima noticiando a suposta prática de crime de pedofilia, dirigiu-se ao local indicado – endereço onde residia o recorrente – e lá teve o acesso autorizado pelo recorrente, não havendo falar em violação de domicílio e ilegalidade na apreensão dos elementos de prova que embasaram a condenação.



    II – A conclusão da instrução criminal, que resultou na condenação do recorrente à pena de 59 anos e 4 meses de reclusão, revelou que nos equipamentos apreendidos estavam armazenadas aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) imagens pornográficas envolvendo menores, o que demonstra o acerto da medida adotada pela autoridade policial, que contribuiu para a formação do juízo condenatório.



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.